Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS. COTAS RACIAIS. VAGAS RESERVADAS E DE AMPLA CONCORRENCIA. REGULARIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A previsão para que candidato autodeclarado negro seja mantido em ambas as listas, de ampla concorrência e de vagas reservadas, não aponta para manifesta ilegalidade, mas visa assegurar o direito do candidato cotista, pois sua exclusão das vagas reservadas pelo fato de que obteve nota suficiente para aprovação na ampla concorrência, mostra-se com potencial de causar prejuízo, pois embora com escore para aprovação na ampla concorrência na primeira etapa, pode sofrer decréscimo de seu desempenho nas fases subsequentes, o que pode resultar em classificação final fora do limite de vagas, impedindo seu retorno às vagas reservadas. Daí a necessidade da manutenção do nome em ambas as listas para que seja observado, ao final do certame, o percentual de candidatos integrantes das vagas reservadas. Precedentes da Casa.
2. Decisão agravada que indefere a liminar mandamental para convocação do Impetrante ao curso de formação confirmada.
3. Agravo de Instrumento improvido.